Tribunal: TJPA
Processo: 0804819-19.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804819-19.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: JAIR SANTANA NUNES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA ÚNICA. CANDIDATO CLASSIFICADO NA NONA COLOCAÇÃO. DESISTÊNCIA DO OITAVO COLOCADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO PARA OCUPAR A OITAVA VAGA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME IMEDIATAMENTE, APESAR DE AINDA FLUIR O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DESTE JULGADO À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO, ÓRGÃO MÁXIMO DESTE TJPA. EMBARGOS DE SEGURANÇA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA CONCEDER A SEGURANÇA E DETERMINAR A NOMEAÇÃO DO EMBARGANTE.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Seção de Direito Público que denegou a segurança pretendida pelo Embargante para que fosse determinada a sua imediata nomeação, dentro do prazo de validade do concurso, após a desistência de candidato mais bem classificado.

2.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital detêm o direito subjetivo à nomeação ao cargo pretendido, enquanto os candidatos aprovados fora do número de vagas são meros detentores de expectativa de direito. Teses fixadas nos temas 161 e 784, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

Durante a vigência do concurso, é certo que a Administração Pública tem a discricionariedade para escolher o momento propício para promover a convocação de candidatos aprovados dentro do número de vagas.

4.

A desistência de candidato mais bem classificado, ao tempo da vigência do certame, faz surgir para o candidato subsequente o direito de ser nomeado imediatamente, observada a ordem de classificação, conforme mais recente orientação do Tribunal Pleno deste TJPA.

5.

Necessidade de adequação deste julgado ao que assentado pelo Tribunal Pleno, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante à nomeação.

6.

Embargos de declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança opostps por Jair Santana Nunes contra Acórdão desta Seção de Direito Público, nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE, PELO DESINTERESSE DE CANDIDATO MAIS BEM COLOCADO, O QUE, EM TESE, LHE COLOCARIA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO POIS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME FOI PRORROGADO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TEM DISCRICIONARIEDADE PARA NOMEAR OS APROVADOS NESSE PERÍODO.

1. Mandado de segurança impetrado contra a não nomeação do Impetrante, aprovado na 9ª (nona) colocação para o cargo de Professor de Matemática, lotação na URE 10, através do Edital 23/2018 – SEAD, de 11 de setembro de 2018, para o qual foram ofertadas 8 (oito) vagas.

2. O Impetrante alega seu direito à nomeação uma vez que o 8º colocado declarou seu desinteresse em assumir o cargo.

3. Ainda que se argumente que um candidato mais bem colocado não teria tomado posse, tal fato, por si só, não autoriza a intervenção do Poder Judiciário por preterição do Impetrante, especialmente porque a Portaria n. 248, de 10 de setembro de 2019, publicada no DOE n. 33977 de 11/09/2019 prorrogou o prazo do concurso público C-173 por mais 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019.

4. Apenas após o término de validade do Certame que exsurge ao candidato aprovado a possibilidade de impetração de ação mandamental em que se almeja a nomeação em concurso público. Precedentes STJ.

5. Mandado de segurança conhecido e denegado”
(ID. 3549111)
.

Em sua peça recursal, o ora Embargante alega, em síntese, a necessidade de revisão do julgado acima transcrito.

Aduz que
“a vaga do 8ª (oitavo) lugar foi mantida em aberto, em razão da desistência do candidato aprovado para a mesma, o qual não tomou posse no prazo legal e renuncio expressamente a mesma (Documento de ID 1838041). Deste modo, a decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, que fundamentou a emérita Sentença que denegou a segurança pleiteada, não guarda relação com a situação apresentada pelo Embargante, vez que não se tratam de questões semelhantes, pois ocorreu a desistência de candidato melhor posicionado e a, consequente, inclusão do Embargante dentro do número de vagas”
(ID. 3744782)
.

Pede a
“o recebimento dos presentes Embargos de

Declaração para a esclarecimento da omissão quanto a matéria de direito apontada e para a elucidação da contradição e seu consequente acolhimento, mesmo que apenas à título de prequestionamento nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil”.

Conforme certidão de ID. 4971234, a parte Embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Belém, 04/05/2022